Tribunal: TJPA
Processo: 0824581-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824581-25.2018.8.14.0301

APELANTE: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇAO DE SENTENÇA CONSIGNANDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
In casu
não resta dúvida que o agravante ingressou com ação de execução fiscal contra parte ilegítima, que já havia falecido à época do ajuizamento da ação, por conseguinte, comprovada a ilegitimidade passiva
ad causam
, face a impossibilidade de substituição da CDA executada para substituir o sujeito passivo da execução, por força da
Súmula n.º 392 do STJ.

Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vitos. etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 07.10.2024 até 16.10.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática em APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo

MUNICÍO DE BELÉM, que manteve a
sentença proferida em
seu desfavor nos autos de EMBARGOS DE TERCEIROS,
julgou procedentes os embargos, e, consequentemente, DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, por conseguinte, JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e
diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
do embargante na espécie, julgou extinta a execução – processo n.º 0051800-56.2012.8.14.0301, e
condenou o
embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC.

O agravante alega que a decisão merece reforma sob o fundamento que:

A inadequação dos embargos de terceiros por ser o embargante proprietário do bem imóvel, na qualidade de c
ontribuinte responsável, uma vez que o art. 34 do CTN assim qualifica aqueles que detiverem a propriedade, a posse, a qualquer título, ou mesmo a o domínio útil do imóvel, embora pendente o registro da referida transação no Registro de Imóveis competente, entende-se, ao menos, que a condição de possuidor, logo contribuinte do imposto, tenha sido amplamente verificada.

Diz que simente em
via dos Embargos à Execução poderia haver a alegação no que se refere à nulidade da CDA e eventual redirecionamento, o que não se coaduna com as hipóteses em que se consideram terceiros, para o fim de ajuizar embargos, nos termos do art. 674 do CPC.

Defende que a regra, como se percebe, é que a alteração da titularidade do bem não afasta a responsabilidade do adquirente quanto aos tributos incidentes sobre bem imóvel, dado a natureza obrigacional em razão da coisa (
propter rem
), transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, e que o IPTU, obrigação tributária
propter rem
, a responsabilidade deve recair sobre os atuais possuidores/ proprietários do imóvel em questão, no caso Hotel São Braz Ltda -EPP, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Sustenta ainda que o lançamento do IPTU é ato administrativo de competência deste Fisco Municipal, e sendo o IPTU um tributo de lançamento direto, a Autoridade Administrativa deve se ater aos dados constantes em seu cadastro. Portanto, o tributo será lançado em nome de quem figurar no cadastro imobiliário desta Fazenda Pública, e de acordo com os dados nele existentes, a teor do que dispõe o art. 18, § 1º da Lei Municipal 7.056/77, c/c art. 29 do Decreto Municipal nº. 36.098/1999

Diz que pelas normas que regulamentam a matéria seria obrigatória a comunicação da transação pelo conrtibuinte, mas que
a transação jamais foi informada à Fazenda Municipal e não há, portanto qualquer alteração no sistema de arrecadação da SEFIN, e que a impossibilidade de alteração do sujeito passivo, não tem o condão de evitar o prosseguimento do processo, o qual não pode ser sobrestado para beneficiar aqueles que descumprem a lei, invocando o art. 21 do Decreto Municipal 36.098/1999.

Assevera que a execução deve prosseguir por se tratar de obrigação
propter rem,
e o prosseguimento deve ocorrer em desfavor de quem está na posse e propriedade do imóvel, na forma do art. 131 do CPC;

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, consoante os fundamentos apresentados.

Consta dos autos
que não houve contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão do ID-18658933 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satifsfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que os fundamentos apresentados no arrazoado não sâo habeis a infirmar as razões consignada na decisão agravada. Vejamos:

Consta da inicial o nome do executado Belmiro José de Almeida, como também na CDA executada, e a ação foi ajuizada em 07.11.2012, quando o mesmo não era o proprietário do imóvel, posto que já havia falecido em 16.04.2012, coforme consta da certidão de óbito ocorrido em 16.04.2012 constante do ID-
6182060 - Pág. 1.

Além do que,
consta da Certidão de Registro de Imóveis que houve a incorporação ao do imóvel em 19.03.1982, ao patrimônio da firma AGROFLORESTAL PRIMAVERA LTDA.

Assim, não resta dúvida que o imóvel não mais pertencia ao executado quando do ajuizamento da ação.

Daí porque, restou caracterizada a ilegitimidade
passiva
ad causam
do polo passivo da execução e a impossibilidade de substituição da CDA, tendo em vista que o falecimento ocorreu anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal.

Assim, a ação de execução fiscal foi ajuizada em desfavor de parte ilegítima para responder pelo crédito de IPTU executado, posto que já não tinha mais o domínio ou posse do imóvel que originou o título executivo, assim como configurado o interesse do terceiro apelado, que obteve decisão judicial obstando a transferência do imóvel.

Assim,
forçoso é concluir pela impossibilidade de julgamento do mérito, face a ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante
,
e que o apelante/exequente
responde pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade, pois deu causa a demanda em desfavor de parte ilegítima.

Isto porque, não se cogita na espécie de possibilidade de substituição do polo passivo da execução para adequação da parte executada, por força da vedação disposta na Súmula n.º 392 do STJ, nos seguintes termos:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.”

Resta clara a ilegitimidade passiva da parte indicada na CDA como executada, face o falecimento antes do ajuizamento da ação, por onseguinte, a nulidade da CDA encontra respaldo na Súmula n.º 392 do STJ, o que afasta qualquer pretensão de validação da execução, para finalidade de recair a responsabilidade sobre o atual proprietário, face a impossibilidade de correção do vício de ilegitimidade.

Por outro lado, a legitimidade do adquirente na promessa de compra e venda, para o ajuizamento dos embargos de terceiros encontra guarida no art. 674 do CPC e na Súmula n.º 84,
in verbis:

‘Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (grifos nossos).’

‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro’ (Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça)

A
nte o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, face a ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da execução fiscal, na forma do art. 330, inciso II, c/c art. 485, inciso VI, do CPC/15, e a nulidade da CDA, por força da aplicação da Súmula n.º 392 do STJ, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 16/10/2024